Tribunal: TJMT
Processo: 1005214-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1.266/STF. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. contra acórdão que reconheceu a exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) a partir de 05/04/2022, com fundamento na Lei Complementar no 190/2022 e na Lei Estadual no 10.337/2015, afastando o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 de repercussão geral do STF. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF) e quanto ao impacto das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se o feito deveria ter sido sobrestado em razão do Tema 1.266 da repercussão geral reconhecida pelo STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses da anterioridade nonagesimal e da inaplicabilidade da anterioridade anual, ao qualificar a LC no 190/2022 como norma integrativa de norma geral, e não instituidora ou majoradora de tributo.
A decisão também rejeitou o pedido de sobrestamento por inexistência de determinação expressa do STF no Tema 1.266, assentando que a afetação à repercussão geral não impõe suspensão automática do feito.
Não há omissão quanto à análise dos dispositivos invocados pela parte embargante, pois a fundamentação jurídica foi suficiente para afastar as teses deduzidas.
Registra-se, para fins de prequestionamento, a análise dos arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, § 2o, XII, da CF/88; art. 3o da LC no 190/2022; e art. 927, I e III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A Lei Complementar no 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar o DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal.
A afetação de tema à repercussão geral (Tema 1.266/STF) não implica sobrestamento automático dos processos, na ausência de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal.
Não configura omissão a ausência de menção individualizada a dispositivos legais cuja matéria já foi suficientemente enfrentada na fundamentação da decisão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c"; 146; 155, § 2o, XII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 927; LC no 190/2022, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 e Tema 1.266 da repercussão geral; ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005214-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RI HAPPY BRINQUEDOS S.A - CNPJ: 58.731.662/0001-11 (EMBARGADO), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO GOVERNO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), RI HAPPY BRINQUEDOS S.A - CNPJ: 58.731.662/0001-11 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE ANUAL. TEMA 1.266/STF. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. contra acórdão que reconheceu a exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) a partir de 05/04/2022, com fundamento na Lei Complementar no 190/2022 e na Lei Estadual no 10.337/2015, afastando o pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.266 de repercussão geral do STF. A embargante alegou omissão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF) e quanto ao impacto das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da anterioridade anual prevista no art. 150, III, “b”, da Constituição Federal; e (ii) estabelecer se o feito deveria ter sido sobrestado em razão do Tema 1.266 da repercussão geral reconhecida pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses da anterioridade nonagesimal e da inaplicabilidade da anterioridade anual, ao qualificar a LC no 190/2022 como norma integrativa de norma geral, e não instituidora ou majoradora de tributo.

A decisão também rejeitou o pedido de sobrestamento por inexistência de determinação expressa do STF no Tema 1.266, assentando que a afetação à repercussão geral não impõe suspensão automática do feito.

Não há omissão quanto à análise dos dispositivos invocados pela parte embargante, pois a fundamentação jurídica foi suficiente para afastar as teses deduzidas.

Registra-se, para fins de prequestionamento, a análise dos arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, § 2o, XII, da CF/88; art. 3o da LC no 190/2022; e art. 927, I e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A Lei Complementar no 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar o DIFAL, razão pela qual se submete apenas à anterioridade nonagesimal.

A afetação de tema à repercussão geral (Tema 1.266/STF) não implica sobrestamento automático dos processos, na ausência de determinação expressa do Supremo Tribunal Federal.

Não configura omissão a ausência de menção individualizada a dispositivos legais cuja matéria já foi suficientemente enfrentada na fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c"; 146; 155, § 2o, XII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 927; LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.093 e Tema 1.266 da repercussão geral; ADIs 7.066, 7.070 e 7.078.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. em face do acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança n.o 1005214-77.2022.8.11.0041, oriundo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, impetrado contra ato do Estado de Mato Grosso, visando à suspensão da exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) até que fosse editada legislação estadual específica em conformidade com a Lei Complementar n.o 190/2022.

Na origem, foi concedida parcialmente a segurança para afastar a cobrança do DIFAL nas operações realizadas pela impetrante até o início da vigência da referida Lei Complementar. Em grau recursal, o Tribunal não conheceu da apelação da impetrante por intempestividade e negou provimento ao recurso do Estado, mantendo a sentença.

Os presentes embargos de declaração foram opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, sob alegação de omissão no v. acórdão quanto à aplicação do princípio da anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF/1988), que impediria a exigência do DIFAL durante todo o ano de 2022.

Sustenta a embargante que o acórdão apreciou apenas a anterioridade nonagesimal, sem considerar a incidência cumulativa da anterioridade anual, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em decisões vinculadas ao Tema 1.266 da repercussão geral e nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, cuja tramitação ainda não se encontra encerrada.

Requer, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo das referidas ações pelo STF. No mérito, postula o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e declarar a inaplicabilidade do DIFAL no ano de 2022, inclusive após abril, em respeito à anterioridade anual tributária.

Contrarrazões. (id. 305954854)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. As embargantes apontam omissão quanto ao marco de instituição/produção de efeitos do DIFAL à luz do art. 3o da LC 190/2022 e das anterioridades anual e nonagesimal, em relação ao DIFAL; e ao pedido de sobrestamento em razão do Tema 1.266/STF; requerem, ainda, prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais pertinentes, com efeitos infringentes.

Não assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos nucleares. Fixou que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança do DIFAL (Tema 1.093/STF), razão pela qual sua eficácia sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, reputando legítima a exigência a partir de 05/04/2022 no Estado de Mato Grosso, em face da prévia Lei Estadual n. 10.337/2015.

Também assentou a inexistência de sobrestamento automático por conta da afetação do Tema 1.266/STF. Tais premissas constam, de modo claro e suficiente, na ementa, nas razões de decidir e na tese do julgado.

A alegada omissão sobre o art. 3o da LC 190/2022 (e a necessidade de anterioridade anual) não procede: a colegialidade qualificou a LC 190/2022 como norma de integração de normas gerais, não instituidora de nova exação, afastando, por conseguinte, a alínea “b” do art. 150, III, da CF, e aplicando somente a alínea “c” (nonagesimal), solução que tornou desnecessária a menção fraseada a cada dispositivo indicado, sem que disso resulte omissão ou insuficiência de fundamentação.

Em reforço, o próprio acórdão deixou claro o marco temporal de exigibilidade (05/04/2022) e o fundamento da eficácia da lei estadual preexistente, o que esgota a controvérsia devolvida.

Quanto a conclusão sobre sua legitimidade de cobrança não dependia, no julgado, de qualquer premissa omitida.

No que tange ao sobrestamento pelo Tema 1.266/STF, a decisão colegiada registrou que a repercussão geral, por si, não impõe suspensão universal, na falta de ordem expressa da Suprema Corte, inexistente nestes autos, razão por que rejeitou a paralisação do feito. Ausente comando vinculante em sentido contrário, inexiste vício a sanar.

Ressalte-se, ademais, que o Estado de Mato Grosso (embargado) não apresentou contrarrazões aos aclaratórios, consoante certidão juntada, circunstância que, contudo, não altera o desfecho, por se tratar de matéria estritamente jurídica e de conhecimento ex officio dos vícios tipificados no art. 1.022 do CPC.

Diante desse quadro, verifica-se que os embargos buscam rediscutir o mérito do acórdão embargado, providência incompatível com a via estreita dos declaratórios. Omissão, contradição ou obscuridade não se configuram, pois os fundamentos essenciais foram expostos com suficiência e enfrentaram a matéria controvertida.

Para fins de exaustividade e prequestionamento (CPC, art. 1.025), consigna-se que a decisão embargada foi analisada à luz dos arts. 150, III, “b” e “c”, 146 e 155, § 2o, XII, da CF, do art. 3o da LC 190/2022, e do art. 927, I e III, do CPC, sem alteração do resultado.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos mantendo-se incólume o acórdão embargado quanto ao indeferimento do sobrestamento e ao reconhecimento da exigibilidade do DIFAL apenas a partir de 05/04/2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025